Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0700183-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VITOR FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS O paciente, preso em flagrante em 5.1.22, pelo crime de furto (art. 155, caput, do CP), teve a prisão convertida em preventiva em 6.1.22 (ID 31793759). Sustenta a impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a custódia cautelar. A decisão impugnada utilizou-se de fundamentos genéricos para justificar a conversão do flagrante em preventiva. Inexistem elementos concretos de que o paciente, em liberdade, colocará em risco a ordem pública. Não obstante os antecedentes criminais, o crime não se reveste de gravidade e não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. E, caso seja condenado, a pena será em regime menos gravoso que o regime fechado no qual se encontra atualmente. Pede seja concedida liberdade provisória ou, subsidiariamente, seja a prisão substituída por medidas cautelares diversas. Consta no auto de prisão em flagrante que a vítima, no dia dos fatos, por volta de meia-noite, caminhava em via pública, manuseando seu aparelho celular, quando o paciente surgiu e o arrebatou das mãos da vítima e saiu correndo. A vítima gritou por socorro e populares perseguiram o paciente e o agrediram. Em seguida, a polícia chegou ao local e a vítima apontou o paciente como autor do crime. O paciente admitiu que cometeu o furto. O aparelho celular da vítima não foi encontrado, pois, na tentativa de fuga, o paciente o perdeu (ID 31793759). O paciente não foi ouvido na delegacia, pois encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (ID 31793759). De início, cumpre destacar que, não obstante a capitulação dada ao fato pela autoridade policial, o Ministério Público, na audiência de custódia, entendeu tratar-se de crime diverso, amoldando os fatos – subtração por arrebatamento - ao tipo penal do art. 157 do CP. Liminar em habeas corpus somente se defere em caso de evidente ilegalidade. Não é o caso. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor. O paciente registra condenação definitiva pelos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e corrupção de menor (ID 31806837). E responde a outra ação penal por crime de receptação cometido em dezembro de 2019, em que citado por edital e suspenso o processo e a prescrição (autos n. 0702187-67.2020.8.07.0001). Conquanto o crime não tenha sido cometido, prima facie, com violência ou grave ameaça à pessoa, a reiteração delitiva em crimes contra o patrimônio justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)” (AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020); “(...) 4. Ademais, a custódia cautelar encontra-se justificada ante o risco concreto de reiteração delitiva, tendo as instâncias ordinárias afirmado que o Recorrente conta com outras anotações por crimes contra o patrimônio e atos infracionais. 5. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC 103.767/RJ, Rel. Ministra Laurita Vasz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019). O paciente demonstra descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes e contribuindo para a insegurança da população. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso e de crimes cujas penas máximas abstratas somadas superam quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente. 2. O paciente já foi condenado anteriormente pela prática de dois crimes de furto e responde a outra ação penal pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, de modo que a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei. (...)” (Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese”. (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, Publicado no PJe: 27/02/2019). Por tais motivos, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. E não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que ao paciente, se condenado, será fixado regime menos gravoso. Na via estreita do habeas corpus, contudo, não se examinam tais questões, que exigem dilação probatória. O paciente é reincidente em crime contra o patrimônio e o Ministério Público pretende alterar a capitulação dos fatos para o crime de roubo. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2022 Desembargador JAIR SOARES